Tribunal: TJMT
Processo: 1006806-51.2021.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006806-51.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (RECORRENTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A inscrição indevida em
dívida ativa
gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
e das Turmas Recursais (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2014; N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1057910-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024; N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor
indisponibilizado
(R$5.053,98), a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$10.000,00 é excessiva e deve ser reduzida para R$6.000,00
(N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1006806-51.2021.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.
Noticio que: a) adquiriu o imóvel localizado na rua 14-N em 2016 e a parte reclamada inscreveu seu nome na dívida ativa por dívidas relativas
aos períodos
de 2010 a 2013, mesmo tendo certidão negativa de débitos fiscais, emitida na época da compara e venda; e b) tem direito a indenização por danos morais.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
entendeu
que
houve

uma

falha

administrativa
do
ente
municipal e que
indevida
a
cobrança
posterior da
dívida
.
Julgou

procedente
o
pleito

inicial
,
declarando

a

inexigibilidade
do
débito
e
condenando
a
parte

reclamada

em
R$10.000,00 a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
inexiste

dano
moral, visto que
não

existe

nenhum

caráter

nocivo

a

inscrição

em

Dívida
Ativa; e b)
o valor fixado pela sentença é excessivo e deve ser reduzido
. Diante do
exposto
,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

indenizatório

ou
a
redução
do
seu
quantum.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A inscrição indevida em
dívida ativa
gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.O
direito
à
indenização

por

dano
moral
exige

apenas
a
comprovação
de que
a

inscrição
(
ou
a
sua

manutenção
)
nos

órgãos
de
restrição
de
crédito

foi

indevida
,
sendo

desnecessária
a
prova
do
efetivo

dano

sofrido
pela
parte
,
porquanto

presumido
.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
Agravo
regimental
improvido
.(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)

(...)3
- Na

hipótese
,
a

inscrição

em

dívida

ativa
fora
indevida
, o que
tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC. 4
- É

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...)
(N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A
manutenção

de
inscrição

na

dívida

ativa

obviamente

implica

nas

mesmas

restrições
de
concessão

ao

crédito
, pois
restringe
o
nome
do
contribuinte

incluindo
-o no
cadastro
de
dívidas

públicas
, de modo que
a

inscrição

feita

indevidamente

enseja
o
reconhecimento
de
dano
moral a ser
indenizado
.2 É da
remansosa

doutrina
e
jurisprudência
que
deverá

refletir
a
reprovabilidade
da
conduta
do
ofensor

sem
,
contudo
,
servir
de
estímulo

ao

enriquecimento

sem
causa do
ofendido
. 3. Valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais)
reduzido

para R
$ 6.000,00 (seis mil reais) a
fim
de
adequar
-se
ao

ordinariamente

fixado

por

esta
E.
Turma

Recursal

em

casos

análogos
.4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

Portanto
,
diante
da
indevida

inscrição
do
nome
da
parte

reclamante

em

Dívida
Ativa, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto

(
indisponibilidade

financeira
de R
$5.053,98
)
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$10.000,00
)
mostra
-se
excessiva
e
deve
ser
reduzido

para
R
$6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em
igual
valor
já

manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 1 - A
manutenção

de
inscrição

na

dívida

ativa

obviamente

implica

nas

mesmas

restrições
de
concessão

ao

crédito
, pois
restringe
o
nome
do
contribuinte

incluindo
-o no
cadastro
de
dívidas

públicas
, de modo que
a

inscrição

feita

indevidamente

enseja
o
reconhecimento
de
dano
moral a ser
indenizado
.
2 É da
remansosa

doutrina
e
jurisprudência
que
deverá

refletir
a
reprovabilidade
da
conduta
do
ofensor

sem
,
contudo
,
servir
de
estímulo

ao

enriquecimento

sem
causa do
ofendido
.
3. Valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais)
reduzido

para R
$ 6.000,00 (seis mil reais) a
fim
de
adequar
-se
ao

ordinariamente

fixado

por

esta
E.
Turma

Recursal

em

casos

análogos
.
4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
(N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o quantum
indenizatório

para R
$6.000,00 (seis mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024